Tribunal: STF
Processo: HC 204400
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Roubo majorado. Defesa técnica. Alegação de nulidade. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 668.119, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, à pena de 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado.
    3. Inconformada, a defesa interpôs apelação, tendo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negado provimento ao recurso. Em seguida, houve a impetração de HC (668.119) no STJ. O Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, que a “defesa do acusado não fora exercida de forma a garantir a reanalise de sua sentença, tampouco sua defesa preliminar e as alegações finais foram hábeis para garantir sequer uma chance defensiva mínima”. Requer a concessão da ordem, “reconhecendo a ausência de Defesa Técnica, […] bem como sejam declarados nulos todos os atos praticados após a realização das alegações finais”. 
    5. Decido.
    6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    8. As peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata concessão da ordem de ofício. Dou especial relevância às seguintes passagens da decisão impugnada:
    “Na hipótese, verifica-se dos autos que o defensor nomeado, Dr. MARCOS DANIEL CAPELINI (OAB/SP n. 165.322), apresentou resposta à acusação (e-STJ fls. 258/260), participou da audiência durante a instrução criminal (e-STJ fl. 134), oportunidade em que foi colhida a prova oral, consistente nas oitivas de duas testemunhas, seguindo-se do interrogatório do acusado, e, também, o referido causídico apresentou, ainda que de forma oral, as alegações finais em favor do réu, oportunidade na qual, segundo o relatório da sentença, ‘pugnou pelo reconhecimento da inépcia da denúncia, em virtude de equivocada capitulação e erro na data de ocorrência dos fatos. Pugnou, ainda, pela absolvição do acusado em virtude da ausência de provas’ (e-STJ fl. 5). 
    O Ministério Público do Estado de São Paulo também ofertou suas alegações finais de forma oral, ou seja, da mesma forma que o advogado dativo. 
    Após, houve a interposição do recurso de apelação em favor do paciente, que, ao contrário do alegado pelo impetrante, no sentido de que ‘ocorreu a interposição de Recurso por parte do Paciente, mediante a nomeação de advogado dativo para tal ato’ (eSTJ fl. 4), destaco que o recurso apelatório não foi interposto pelo defensor dativo, mas por advogado constituído, conforme se verá adiante. 
    Nesse panorama, não obstante a argumentação da combativa defesa, não acolho a alegada nulidade por deficiência da antiga defesa técnica e por ausência de defesa, visto que, a antiga defesa do paciente manifestou-se em todas as ocasiões que lhes cumpria (apresentou defesa prévia, participou da audiências de instrução e julgamento, bem como apresentou alegações finais, inexistindo prova de prejuízo para o réu. Ademais, não configura ausência ou deficiência na defesa técnica o fato de os novos advogados não concordarem posteriormente com a linha defensiva adotada àquela época pelo seu antecessor. 
    […] após a prolação da sentença penal condenatória, o paciente constituiu dois advogados de sua escolha, quais sejam, os Drs. RICARDO FERNANDES DA SILVA e MARCOS ANTONIO ZANUZZI, conforme consta da procuração anexada à e-STJ fls. 269 e assinada pelo próprio paciente, de modo que o recurso apelatório foi tempestivamente interposto pela nova defesa (e-STJ fl. 271), em petição subscrita pelo Dr. RICARDO FERNANDES DA SILVA (OAB/SP n. 363.074). Assim, por óbvio, não houve a intimação pessoal do defensor dativo que atuou em primeiro grau de jurisdição, em virtude da sucessão de causídicos no feito.
    Nesse panorama, consoante as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, verifica-se que o Tribunal de origem realizou a devida intimação da defesa constituída para se opor à realização do julgamento virtual, contudo esta se manteve inerte. Após a sessão de julgamento, a defesa foi devidamente intimada, por meio da Imprensa Oficial, acerca do inteiro teor do acórdão.” - sem grifos no original. 
    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator